Tribunal: TJES
Processo: 5001664-31.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001664-31.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA SILVA PIMENTEL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DO CDC – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – CONTRATO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARIA DA SILVA PIMENTEL em face de BANCO BMG SA, em que a autora que está sofreu com descontos da sua aposentadoria em razão de cobrança de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em que o juiz improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença,

A recorrida apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Como se depreende dos autos, incidem, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no ordenamento consumerista, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Restando demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pela parte autora, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, restando configurada a responsabilidade da parte recorrente, esta será de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Cumpre salientar, ainda, como corolário do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal. Ressalte-se, contudo, que referida prerrogativa não exime o consumidor do dever de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

Com efeito, a inversão do ônus probatório não implica, de forma automática, na dispensa da atividade probatória pelo consumidor (ope judicis), sobretudo quando a prova do fato controvertido se encontra mais acessível à sua esfera de disponibilidade, ou, ainda, quando tal inversão impõe à parte contrária um ônus excessivo, diante de circunstâncias em que a produção da prova seria razoavelmente viável pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a ausência de lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito alegado obsta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora afirma desconhecer os descontos, todavia, a ré juntou aos autos o contrato assinado, seguido do extrato com a utilização do cartão em compra em estabelecimento (ID 15743310).

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)